Tribunal: STF
Processo: AR 1982
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face de Eloyna Batista da Silva, buscando ver desconstituído, ao argumento de violação a literal disposição de lei (CPC/73, art. 485, V), pronunciamento formalizado no RE 458.256.



    Em 31 de maio de 2007, o então Relator, ministro Celso de Mello, indeferiu o pedido liminar. 



    O INSS interpôs agravo interno (petição/STF n. 98.345/2007). 



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a realização de diligências (petição/STF n. 5.507/2015).



    Em 2 de março de 2015, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, determinou que o agravante se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento da demanda. 



    A autarquia informou o interesse no julgamento do agravo interno (petição/STF n. 11.637/2015). 



    Em 8 de abril de 2015, o ministro Celso de Mello determinou a citação da parte adversa. 



    Em 18 de agosto de 2015, a Secretaria certificou a ausência de manifestação. 



    Em 26 de maio de 2021, abri vista à Procuradoria-Geral da República. 



    O Órgão, em 24 de junho subsequente, preconizou a improcedência dos pedidos e fosse prejudicado o agravo interno interposto (petição/STF n. 65.022/2021). 



    Em 10 de agosto de 2023, considerando a informação de óbito de uma senhora de nome “Eloyna Batista da Silva”, disponibilizada no Cadastro Nacional de Falecidos, determinei a intimação do INSS para que esclarecesse a situação, a fim de que fundamentasse o interesse no prosseguimento da ação.  



    O INSS, por intermédio da petição/STF n. 99.815/2023, informou o falecimento da ré da presente ação e requereu a desistência da demanda.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Diante da notícia do falecimento da parte ré, e tendo em vista o caráter personalíssimo do direito postulado no processo originário – implemento de Benefício de Pensão por Morte – o qual se busca desconstituir, não transmissível a eventuais herdeiros, não vislumbro interesse processual que justifique o prosseguimento do feito.   



    Nessa linha, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.  



    3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil.  



    Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em conta que nenhuma das partes deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente